Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PREVISÃO DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A promoção de cumprimento de sentença por múltiplos exequentes cujo objeto são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado não caracteriza cumprimento coletivo de sentença.
2. O artigo 137 do Regimento Geral da Corregedoria deste TJDFT estabelece que o cumprimento individual de sentença coletiva é objeto de distribuição aleatória, sendo inexistente a prevenção do juízo prolator da sentença exequível.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.